Tribunal: TJMT
Processo: 0007035-83.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007035-83.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (APELADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (APELADO), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (APELADO), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (APELADO), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (APELADO), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (APELADO), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (APELADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (APELADO), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (APELADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (APELANTE), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (APELANTE), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (APELANTE), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (APELADO), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (APELADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (APELADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 136 C/C ART. 1.015, IV, DO CPC.
RECURSO
S
NÃO CONHECIDO
S
.

I –
CASO EM EXAME

Apelações Cíveis contra a decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, por entender ausentes os requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da executada Eneide Lima de Mesquita.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a adequação da apelação cível como meio impugnativo da decisão
que rejeita o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, nos termos do art. 136, caput, do CPC.

O recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
não conhecido
s
.

Tese firmada:

A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, sendo incabível apelação contra ela. A interposição de apelação em tais casos, quando há previsão legal expressa do agravo de instrumento, caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis c
ontra a decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
, por entender ausentes os requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da executada Eneide Lima de Mesquita. Condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As duas partes recorreram.

Os autores
(Adelina Luíza de Jesus Fagundes e outros
)

sustenta
m

a
ocorrência de revelia do requerido Henrique Luiz Martins Pimentel e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados. Apontam que a dificuldade de localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades configuram abuso da personalidade jurídica e a responsabilização dos sócios justificam a desconsideração.

Alegam que a exclusão de sócios e o enriquecimento ilícito demonstram confusão patrimonial.

Os réus
(
Industria e Comercio De Castanha-do-pará Rio Negro ltda,
Neyla
Meira
Ferreira
e
Zillion
Assessoria e
Consultoria Empresarial ltda
)
questionam a forma de fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, como não há valor da causa para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabível seria o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de
Justiça
Gratuita
.

Os autores postulam

pela concessão da justiça gratuita.

Referido benefício,
é garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, destinando-se às pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme disposto no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em análise
No caso em análise, os recorrentes apresentaram documentação que demonstra a condição de hipossuficiência econômico-financeira, em especial o comprovante de aposentadoria em nome de Adelina
e
R
omilda,
e inscrição no
Cad

de diversas pessoas
do grupo
familiar (
id 313106363),
o que indica a ausência de recursos financeiro para o custeio das custas processuais.

Logo, é manifesta a incapacidade financeira momentânea, o que justifica a obtenção do benefício (art. 99, §3o, do CPC) para garantia do direito de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Assim, defiro o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex

tunc
.

Mérito

A
s
apelaç
ões
fo
ram

interposta
s
contra decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em autos apartados, com fundamento no art. 133 do Código de Processo Civil.

Nos termos do caput do art. 136 do CPC, a decisão que julga o incidente possui natureza interlocutória:

Art. 136, caput – “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

Por essa razão, há expressa previsão legal no Código de Processo Civil quanto ao recurso cabível na hipóte
se
, sendo ele o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC:

Art. 1.015. “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) IV –
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Como se observa, o legislador fez clara opção pela natureza interlocutória do pronunciamento judicial que resolve o incidente, seja ele procedente ou improcedente, justamente por se tratar de questão incidental ao processo principal, que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução.

Ressalte-se que, no caso em tela, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, diante da expressa previsão legal.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso de apelação contra a decisão que acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.838/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de 5/5/2025
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PROVIMENTO.

1. "A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.333.171/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

Pelo
exposto,
não conheço d
e ambos os
Recurso
s
ante a inadequação da via eleita.

Diante do resultado do julgamento,
majoro
em mais 2% os honorários arbitrados no primeiro grau (§11o do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025